Tribunal: TJDFT
Processo: 0725367-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725367-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: IVO MARCHIORI, JANAINA FIOROT SERAFIM, JORGE FERNANDO VIANNA ARAUJO, JOSE CARLOS FIOROT, JULIO BROEDEL, LAURINDO VICOZI, MARIA RITA GONCALVES, MITYO ABIKO, ORZIL ZORTEIA, TARCISIO SCARTON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR IMPARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Em sede de liquidação ou cumprimento de sentença da ação civil pública no 1998.01.016798-9, proposta em desfavor do Banco do Brasil pelo IDEC, é cabível a inclusão de expurgos posteriores, a título de correção monetária plena, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.392.245/DF. 2. Alegada a existência de excesso de execução e de erro material nos cálculos que instruem o cumprimento de sentença, incumbe ao impugnante a apresentação de planilha de cálculo que descrimine o valor que entende devido, com a indicação e exclusão dos vícios apontados. 3. Deve prevalecer o posicionamento da Contadoria Judicial quanto aos cálculos de expurgos inflacionários, por ser órgão imparcial, que dispõe de conhecimentos específicos a respeito do assunto e cujo laudo goza da presunção de veracidade e de legitimidade. 4. Se os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial apenas refletem os termos postos em decisão judicial transitada em julgado, não há motivo para rediscutir as taxas e os expurgos inflacionários definidos. 5. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 494, inciso I, 502, ambos do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil, sustentando que há flagrante erro material nos cálculos apresentados pelo recorrido e, por consequência, excesso de execução. Aduz que o erro de cálculo não é acobertado pela preclusão. Afirma que os juros remuneratórios incidentes na planilha apresentada não encontram lastro no título executivo judicial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Ricardo Lopes Godoy (OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 494, inciso I, 502, ambos do Código de Processo Civil; e 884 do Código Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.” (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010